Tribunal: TJDFT
Processo: 0717824-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0717824-22.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FERNANDA CARNEIRO COUTO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo corréu, DISTRITO FEDERAL, contra decisão que, em ação pelo procedimento comum ajuizada por FERNANDA CARNEIRO COUTO em desfavor do ora agravante e do INSTITUTO AOCP (autos no 0704318-22.2024.8.07.0018), deferiu o pedido de tutela de urgência, para: a) suspender a eficácia do Edital de retificação no 08/2023, do concurso público da Polícia Militar do Distrito Federal, no que concerne ao item 13.7.6, que tornou a autora agravada inapta no teste de aptidão física; b) manter a exigência do teste de corrida feminino previsto originalmente no Edital no 4/2023; c) determinar que os réus permitam à autora prosseguir nas demais etapas do certame, enquanto não sobrevier outro motivo de eliminação, com reserva de vaga ao final, em caso de aprovação; d) intimar os réus a comprovarem o cumprimento da obrigação no prazo de 5 dias sob pena de multa diária de R$ 200,00, limitada a R$ 2.000,00. Irresignado, alega o réu DISTRITO FEDERAL que a alteração no parâmetro de distância de corrida ocorreu no Edital de ratificação no 08/2023 - PMDF, publicado em 04/01/2023, não tendo a autora e nem os demais candidatos apresentado impugnação formal quanto à alteração. Sustenta que a alteração decorreu de pedido para que os parâmetros de distância da corrida correspondessem aos editais passados da própria Corporação. Argumenta que os índices de 2.400m para homens e 2.200m para mulheres já vinham sendo praticados pela PMDF desde 2016, e que as alterações não configuram atos discriminatórios, mas sim, adequação do edital aos certames anteriores. Aduz que a PMDF utiliza as diretrizes do Colégio Americano de Medicina Esportiva, maior referência científica mundial para prática de atividade física de forma segura e orientada, a fim de atender à exigência no nível “razoável” para ambos os sexos, não havendo que se falar em discriminação em razão de gênero. Entende não ser aplicável a teoria do impacto desproporcional ao caso, uma vez que a alteração de distância na corrida seguiu critérios e estudos científicos, inclusive com estabelecimento de distâncias menores às candidatas do sexo feminino. Acrescenta que, segundo entendimento consolidado pelo STF no tema 485 da repercussão geral, o Poder Judiciário somente pode avançar no mérito de concursos públicos em casos de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade, o que entende não ocorrer na hipótese em exame. Afirma que a decisão agravada se insurgiu contra o próprio mérito administrativo, que retificou o item 13.7.6 do edital devido a critérios científicos a fim de adequá-lo aos editais já praticados há 8 anos pela PMDF. Sustenta estarem configurados os requisitos autorizadores da atribuição de efeito suspensivo ao agravo, notadamente a probabilidade do direito, uma vez que a decisão interlocutória recorrida avançou no mérito administrativo, violando a legalidade, a vinculação ao edital e a isonomia entre as demais candidatas do sexo feminino. Defende que entender em sentido diverso ocasionaria situação em que à Administração Pública seria vedado apresentar retificação de seus editais. Quanto ao perigo da demora, alega estar caracterizado, pois a manutenção dos efeitos da decisão pode ocasionar prejuízos à continuidade do certame, bem como alteração na classificação, nomeação e posse das candidatas do sexo feminino. Ao final, requer: “a) Atribuição de efeito suspensivo ao agravo fazendário, na forma do art. 1019, inciso I, do CPC, tornando sem efeito a decisão deferida na instância primária até o julgamento do mérito do vertente agravo, comunicando-se ao juízo de piso; b) Provimento do recurso com a confirmação a liminar e ratificação da regularidade do Teste físico do sobredito certame público.” (id 58671345 – p. 22). Brevemente relatado, decido. No que concerne ao pedido de concessão de efeito suspensivo, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. No caso em comento, acerca do perigo da demora, o réu DISTRITO FEDERAL se limitou a alegar, genericamente, que estaria configurado ante o risco de “ocasionar prejuízos à continuidade do certame, bem como alteração na classificação, nomeação e posse das candidatas do sexo feminino” (id 58671345 – p. 21). No entanto, a magistrada a quo tão somente determinou que fosse assegurado à autora a continuidade nas demais fases do certame e a reserva de vaga em caso de aprovação final, como se observa da parte dispositiva da decisão interlocutória agravada: “À vista do exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela para suspender a eficácia do Edital de retificação no 08/2023 no que concerne ao subitem 13.7.6, que tornou a autora inapta, mantendo a exigência do teste de corrida feminino previsto originalmente no Edital n° 04/2023, e determinar aos réus que, enquanto não sobrevier outro motivo de eliminação, permitam à requerente prosseguir nas demais etapas do certame, com a reserva de vaga em caso de aprovação final.” (id 194128242 dos autos no 0704318-22.2024.8.07.0018). Não há qualquer evidência de que, durante o curto trâmite do presente agravo, o prosseguimento da autora no concurso na condição sub judice, com mera reserva de vaga se aprovada nas fases seguintes, ocasionará alteração na classificação, nomeação e posse das demais candidatas do sexo feminino. Assim, as questões arguidas no agravo serão dirimidas por ocasião do julgamento pelo Colegiado, que é o juízo natural do recurso. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o agravo em seu efeito devolutivo. Comunique-se. Dispenso informações. À parte agravada para apresentação de resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília-DF, 3 de maio de 2024. ANA CANTARINO Relatora